Tribunal: TCU
Processo: 021.136/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10531/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Lucia Felicidade Dias emitido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e submetido ao TCU para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada está amparada em decisão judicial transitada em julgado, situação em que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos incorporados poderão subsistir; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e com o artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de aposentadoria de Lucia Felicidade Dias. 1. Processo TC- Processo 021.136/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lucia Felicidade Dias (XXX.956.339-XX) 1.2. Unidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que dê ciência desta decisão à interessada, no prazo de quinze dias a contar da notificação.